Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA - INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A omissão e a contradição apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas.
4. Inobstante a indignação da autora, não há nos autos qualquer prova de que tenha acessado o site do banco réu com o objetivo de quitar seu financiamento, mas, ao contrário, há fortes indícios de que acessou site diverso por meio de pesquisa no Google e de que realizou o pagamento sem atentar que o beneficiado não era o banco réu.
5. Quanto à indicação do número que se comunicou com a autora, inobstante o a tela de ID 28785666 e 28785667 indicar que o contato foi realizado por meio do número 55 11 97773-5900, não há qualquer indício que o referido número seja de propriedade do banco réu, ou que tenha sido acessado por meio do site oficial do banco. Além disso, foi explicitado no acórdão que, “em ambos os casos, as conversas realizadas por meio do aplicativo Whatsapp, em 26/08/2020 e em 31/08/2020, foram iniciadas pela própria autora (ID 28785667 - Pág. 1), não existindo prova ou indícios de que tenha acessado o site do réu e tenha sido direcionada para uma conversa no aplicativo Whatsapp”.
6. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.